Tribunal: TJES
Processo: 5005408-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Rescisão / Resolução; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005408-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANE SCHMIDT CORREA

APELADO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA PUBLICITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. PANDEMIA DE COVID-19. ADITIVO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE UNIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais cumulada com indenização, na qual a autora alega descumprimento de oferta de conclusão do curso técnico em 18 meses, com consequentes danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve oferta contratual ou publicitária de conclusão do curso no prazo de 18 meses, apta a vincular a instituição de ensino; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço capaz de ensejar rescisão contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
O contrato firmado entre as partes não prevê prazo de conclusão em 18 meses, sendo omisso quanto a tal condição.

5.
O programa de pagamento estipulado em 27 parcelas mensais indica duração aproximada superior a dois anos, incompatível com a alegação autoral.

6.
A autora não apresenta qualquer prova documental da suposta oferta publicitária ou verbal, como anúncios, folders ou registros eletrônicos.

7.
O aditivo contratual firmado durante a pandemia demonstra a ciência e anuência da aluna quanto à prorrogação das atividades, em razão de força maior.

8.
A transferência de unidade realizada por iniciativa da própria aluna contribui para eventual alteração no cronograma do curso.

9.
Não se comprova falha na prestação do serviço, tampouco descumprimento contratual imputável à instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações. 2. A ausência de previsão contratual ou comprovação de oferta publicitária impede o reconhecimento de descumprimento de prazo em contrato educacional. 3. A anuência do consumidor a aditivos contratuais e a ocorrência de fatos supervenientes, como pandemia, afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 30; CPC, arts. 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002256-98.2025.8.26.0008, Rel. Rosangela Telles, j. 12/11/2025; TJ-PR, AC nº 0010728-33.2020.8.16.0017, Rel. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 28/02/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5012876-60.2021.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ARIANE SCHMIDT CORREA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em face de
GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais cumulada com pedido de indenização. A Apelante narra que, em 25/04/2020, matriculou-se no Curso Técnico em Eletrotécnica ofertado pela Apelada, sob a promessa verbal e publicitária de que a formação ocorreria em 18 (dezoito) meses. Alega que a instituição descumpriu o cronograma, o que a teria impedido de assumir oportunidades de emprego.

Em sua defesa, a instituição de ensino (Apelada) sustenta a inexistência de promessa contratual de conclusão em 18 meses, afirmando que a duração média é superior. Ressalta que a aluna solicitou voluntariamente transferência de unidade em janeiro de 2021 e que eventuais atrasos decorreram da pandemia de COVID-19, com a qual a autora anuiu mediante termo aditivo.

Sobreveio sentença de improcedência, da qual recorre a autora sustentando a inversão do ônus da prova e a vinculação da oferta publicitária.

Em suas razões (Id n. 19086529), a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a instituição de ensino ré descumpriu a oferta verbal e publicitária de conclusão do curso técnico em 18 meses, violando o art. 30 do CDC;
(ii)
o juízo de origem desconsiderou a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência da consumidora ao exigir prova documental robusta de oferta publicitária;
(iii)
o descumprimento do prazo gerou danos materiais (gastos com exames externos) e morais (perda de oportunidades de emprego e frustração de expectativa).

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de rescisão contratual com devolução de valores e condenação em danos materiais e morais.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 19086538 e 19086539.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar se houve, de fato, a oferta de conclusão do curso no prazo de 18 meses e se a falha na prestação do serviço restou configurada.

Embora se trate de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova reconhecida pelo juízo
a quo
, tal instituto não é absoluto e não isenta o consumidor de apresentar um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, conforme disciplina o art. 373, inciso I, do CPC.

Analisando o caderno processual, observo que o Contrato de Prestação de Serviços assinado pelas partes é omisso quanto ao prazo de 18 meses. Ao contrário, o "Programa de Pagamento" constante no instrumento prevê o parcelamento do valor do curso em
27 (vinte e sete) parcelas mensais
.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a prática comum é que as prestações sejam diluídas no período de ensino, o que projeta uma duração de aproximadamente 2 anos e 3 meses, infirmando a tese autoral.

Além disso, a Apelante não colacionou aos autos qualquer material publicitário (folders, prints de sítios eletrônicos ou anúncios) que comprovasse a oferta específica de 18 meses.

Consta nos autos o
Primeiro Aditivo ao Contrato
, firmado em 14/01/2021, no qual a Apelante declarou estar ciente de que as aulas seriam remotas devido à pandemia e anuiu que as atividades presenciais (avaliações e práticas) seriam viabilizadas em até
90 dias após o prazo máximo de conclusão do curso
. O referido documento demonstra que a recorrente aceitou a dilação do cronograma em virtude da crise sanitária.

Outrossim, o documento de Id n. 19086518 comprova que em 12/01/2021 a própria aluna requereu a
transferência de unidade
(da Serra para Vila Velha) por conveniência pessoal ("proximidade do trabalho").

Ao optar voluntariamente pela transferência e assinar aditivos que autorizam o prolongamento do curso por força maior, a recorrente não pode imputar à ré ilicitude por atraso não provado.

A tese de que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de provar minimamente o alegado é pacífica na jurisprudência pátria e nesta Corte:

"A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor de apresentar elementos que confiram verossimilhança às suas alegações. [...] Narrativa autoral que não é verossímil e se encontra isolada no conjunto probatório."
(TJ-SP - AC: 10022569820258260008, Rel. Rosangela Telles, j. 12/11/2025).

"Inexistência de registro ou testemunha da contratação verbal [...] Inviabilidade - A inversão do ônus de prova não dispensa o autor de produzir substrato probante mínimo à confirmação da verossimilhança de seu relato."
(TJ-PR - AC: 00107283320208160017, Rel. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, j. 28/02/2025).

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
, o entendimento não destoa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR.
[...] 4 - A alegação de compromisso verbal relativo à oferta [...] não é corroborada por provas documentais ou por elementos mínimos no conjunto probatório. [...]
6 - A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a demonstração de verossimilhança nas alegações do consumidor
[...] requisitos que não se verificam no caso concreto.
[...] Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50128766020218080035, Rel.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ARIANE SCHMIDT CORREA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar